Tribunal: TJDFT
Processo: 0017471-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0017471-67.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: REJANE ENOE PERRONE CAMPOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias requerido pela Exequente (ID 67172865). Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator